Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-85.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007422-85.2018.8.11.0037
RECORRENTES: LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT E VANDERMÁRIO SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67844950) interposto por LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT E VANDERMÁRIO SOUZA RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61658453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL – ESTATUTO DA TERRA – APLICAÇÃO – RESCISÃO IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA AVENÇA - POSSIBILIDADE – TERMO DE ENCERRAMETNO DO CONTRATO – DATA DE CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA ATÉ ESSE MOMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO JUÍZO – PERDAS DE DANOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM FASE RECURSAL – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se o Estatuto da Terra aos Contratos de Arrendamento Rural e, por esse motivo, neles deve constar as diversas possibilidades de rescisão, inclusive a imotivada que, se ausente, deve ser estipulada em juízo.
O termo final da avença que se deu por determinação judicial é a data de cumprimento da tutela de urgência e, até esse momento é devido ao arrendante os valores contratados.
O rompimento imotivado do ajuste conduz à imposição de multa àquele que pede o fim do contrato, percentual que, não havendo previsão contratual, deve ser estabelecido de forma equitativa pelo magistrado” . (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1007422-85.2018.8.11.0037, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 14/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62026048), estes foram rejeitados no acórdão de id 64164963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos de Apelação, interpostos por LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT E VANDERMÁRIO SOUZA RODRIGUES e por SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., em face da sentença exarada nos autos de Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual, julgada parcialmente procedente para: 1. DECLARAR a omissão do contrato quanto às formas de rescisão antecipada ou imotivada; 2. DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes; 3. FIXAR a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato, atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.
A Câmara julgadora deu parcial provimento à Apelação da Recorrida para determinar que o contrato foi encerrado efetivamente em 05/08/2019, sendo devido ao arrendante os valores proporcionais até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 421 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que haviam pedido para que não fosse imposta multa pela rescisão, uma vez que não há previsão contratual, mas que se o magistrado entendesse devida, que fosse definida em 10% sobre o valor do saldo.
Asseveram que o Juízo de primeira instância, todavia, fixou a multa, como já referido, em valor equivalente a 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato.
Argumentam que “(...) se não há previsão de multa, multa qualquer há que ser fixada, tal como alegado e requerido em sede de petição madrugadora”. (id 67844950 - p. 29)
Suscitam afronta aos artigos 141 e 492 do Código de processo Civil, ante o julgamento extra petita, porquanto o pedido constante da inicial foi no sentido de se fixar a multa em 10% (dez por cento) do valor do saldo do contrato, enquanto que a sentença a arbitrou em 15% (quinze por cento).
Argui contrariedade aos artigos 489, II, § 1 o, IV, do CPC, pois a Câmara julgadora teria desconsiderado o fato de que a posse foi retomada ainda em 2018, e não em 05.08.2019 (objeto de decisão transitada em julgado).
Recurso tempestivo (id 67849453) e preparado (id 67916485).
Contrarrazões no id 73049463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação que manteve a sentença exarada nos autos de Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual, julgada parcialmente procedente para: 1) declarar a omissão do contrato quanto às formas de rescisão antecipada ou imotivada; 2) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; e 3) fixar a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 421 do Código Civil, os Recorrentes alegam que, em razão de ter restado incontroverso na decisão recorrida a ausência de previsão, no contrato de arrendamento rural, de cláusula penal em virtude de rescisão unilateral imotivada, não há falar em aplicação de multa.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.